Tribunal: TJMT
Processo: 1036390-79.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036390-79.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reintegração]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[CLEIDILENE MAGALHAES DA ROCHA SOUZA - CPF: 031.505.611-83 (APELANTE), ARIONALDO MADEIRA COSTA - CPF: 961.656.853-15 (ADVOGADO), EDIULEN JESUS DE ARRUDA LEITE (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRATO TEMPORÁRIO – SERVIDORA PÚBLICA GESTANTE ANTES DO INÍCIO DO CONTRATO – CONTRATO FIRMADO A TERMO CERTO – INEXISTÊNCIA DE ESTABILIDADE PROVISÓRIA – DISTINÇÃO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O direito à estabilidade gestacional é constitucionalmente assegurado, nos termos do art. 7°, XVIII, da CF e art. 10, II, “b” do ADCT, devendo ser conferido, à luz dos princípios da isonomia e da igualdade, também às servidoras contratadas temporariamente.

2. Servidora gestante que pactuou contrato com o Estado, com data pré-fixada (37 dias), com termos inicial e final estipulados.

3. Inexistência de estabilidade em decorrência de gravidez. Tema 497, STF, refere-se à demissão sem justa causa, o que não é a situação dos autos.

4. Inexistência de direito líquido e certo.

5. Recurso desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
CLEIDILENE MAGALHÃES DA ROCHA SOUZA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado contra ato da
Secretária Adjunta de Políticas de Pessoal de Educação
, vinculada a Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer de Mato Grosso, que indeferiu a petição inicial, por inadequação da via eleita.

Afirma que a trabalhadora que estiver grávida no momento da demissão tem direito à estabilidade provisória, não importando se a gestação teve início antes ou depois da contratação, consoante jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho.

Assevera que “
Os ministros do STF entendem que o desconhecimento da gravidez pela empregada ou a ausência de comunicação ao empregador, não podem prejudicar a gestante, uma vez que a proteção à maternidade, como direito individual, é irrenunciável
.”.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que seja reintegrada no cargo de técnico administrativo educacional na Escola Estadual Professora Amélia de Oliveira Silva, em Rondonópolis, com o pagamento dos subsídios atinentes aos meses que não os recebeu.

Ausente contrarrazões, consoante certidão de Id. 32461295.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de Id. 39911494, manifesta pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

APELAÇÃO CÍVEL NO MANDADO DE SEGURANÇA N° 1036390-79.2019.8.11.0041

APELANTE:

CLEIDILENE MAGALHÃES DA ROCHA SOUZA

APELADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO-VISTA

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Cleidilene
Magalhães da Rocha Souza
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que indeferiu a petição inicial do
Mandado de Segurança
, impetrado pela Apelante contra ato tido como ilegal praticado pela
Secretária Adjunta de Políticas de Pessoal de Educação
, vinculada à Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer de Mato Grosso,
objetivando a sua reintegração e estabilidade no cargo de Técnico Administrativo Educacional, lotada na Escola Estadual Professora Amélia de Oliveira Silva, no Município de Rondonópolis, com a manutenção de sua estabilidade gestacional até cinco meses após o parto, com a concessão da licença maternidade.

Em síntese, afirma, a Apelante que, quando
a trabalhadora estiver grávida no momento da demissão tem direito à estabilidade provisória, não importando se a gestação teve início antes ou depois da contratação.

Alega que, a
7a Turma do Tribunal Superior do Trabalho reconheceu o direito à indenização pelo período de estabilidade a uma mulher contratada já grávida para um período de experiência, e dispensada após término desse período.

Sustenta que,
os ministros do STF entendem que o desconhecimento da gravidez pela empregada ou a ausência de comunicação ao empregador, não podem prejudicar a gestante, uma vez que a proteção à maternidade, como direito individual, é irrenunciável.

Por essas razões,
requer o provimento do apelo
, com a reforma do ato sentencial, para que seja reintegrada no cargo de técnico administrativo educacional na Escola Estadual Professora Amélia de Oliveira Silva, em Rondonópolis, com o pagamento dos subsídios atinentes aos meses que não os recebeu.

Requer, ainda, a gratuidade de justiça, de modo que, seja dispensado o recolhimento do preparo recursal.

Sem contrarrazões (Id. 32461295).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de ID. 39911494, manifesta-se pelo desprovimento do recurso.

O Relator, Dr. Antônio Veloso Peleja,
negou provimento ao recurso.

Pedi vista dos autos para melhor análise.

Para melhor elucidação dos fatos, registro que, nos autos de origem, afirma a Recorrente que, foi contratada temporariamente pelo Estado de Mato Grosso, para exercer o cargo de Técnico Administrativo Educacional no Município de Rondonópolis, sendo que, a vigência do contrato de trabalho se deu entre a data de
24.4.2019 até 31.5.2019
, contudo, durante esse período descobriu que estava grávida.

Em síntese, argumenta que, o fato de ter vínculo com o Impetrado, ora Apelado, por meio de um contrato temporário, não a impede de ter sua estabilidade gestacional reconhecida, uma vez que se trata de norma constitucional.

Defende que,
ainda que o artigo 11 da Lei no 8.745/1993(a qual dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público) não faça qualquer menção à estabilidade da gestante, verifica-se que essa ausência de previsão legal não pode contrastar com a determinação constitucional de proteção à maternidade e à própria proteção da saúde da gestante e do nascituro.
Para tanto, citou jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Menciona a incidência da Súmula 244 do TST.

Diante desse contexto, assegurou lesão ao seu direito líquido e certo.

Por sua vez, o Magistrado de Primeiro Grau, n
ão conheceu o mandado de segurança e, por consequência, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 10 da Lei 12.016/2009. Veja-se (ID 32461290):

A controvérsia presente na ação mandamental reside em verificar a validade de ato
administrativo praticado pela administração que não reconheceu o direito a estabilidade gestacional da impetrante.

Por oportuno, transcrevo o ato tido como ilegal:

“Boa Tarde! Ela já estava gestante anteriormente ao período de contratação, e o contrato foi feito com data determinada por se tratar de substituição, neste caso o estado não tem obrigação de manter estabilidade temporária por motivo de gestação, somente teria se a servidora tivesse engravidado durante a vigência do contrato." (SIC)

Para elucidar a questão, transcrevo também a cláusula do Contrato de prestação de serviço da impetrante que disciplina sua vigência:

“
3.1 – A validade deste contrato é de 37 dia(s), não podendo exceder a 12 (doze) meses, conforme art. 11, II da Lei complementar no600/2017.

3.2 – O período da prestação de serviço terá como data início em 25/04/2019 e data final em 31/05/2019.”
(Negritei)

Feitas tais ponderações, depreende-se da análise dos autos que a impetrante já se encontrava gestante na data da assinatura do contrato temporário (07/05/2019) (ID. 22762882).

Nesse contexto, pretende a impetrante a reintegração liminarmente ao cargo de técnico administrativo educacional na Escola Estadual Professora Amélia de Oliveira Silva, na cidade de Rondonópolis.

Todavia, não identifico possibilidade de acolhimento da pretensão almejada, porquanto as contratações temporárias são incompatíveis com a figura da estabilidade temporária, em razão da temporariedade e a precariedade inerentes a própria contratação.

Deste modo, não é possível impor ao Estado de Mato Grosso a reintegração da impetrante,
ante a evidente violação ao princípio da legalidade e da Separação dos Poderes
.

Cumpre mencionar, no ponto, que a contratação de servidores por tempo determinado para o atendimento de interesse público excepcional, dá-se com base no permissivo previsto no art. 37, inciso IX, da Magna Carta.

Com efeito, transcrevo lição do Professor Fabricio Motta constante do livro Servidores Públicos na Constituição de 1988 (Editora Atlas, 3. ed., 2015), no qual ele detalha os requisitos necessário para ocorrência da contratação temporária, vejamos:

“(a) previsão, em lei, das hipóteses para a justificativa da contratação; (b) duração previamente determinada dos contratos, sendo inconstitucional sua eternização; (c) presença de interesse público excecional na contratação a ser realizada pela administração”.
(Destaquei)

Desta feita, considerando que as necessidades autorizadoras da contratação temporária são transitórias, não há como determinar a reintegração da impetrante a um posto cujo provimento, no presente momento, não mais atende ao interesse público.

Na realidade, em situações como essa, caso reconhecido o direito da servidora gestante à estabilidade, este deverá ser convertido em perdas em danos, de forma que a administração deverá indenizar a servidora exonerada.

Posta a questão nestes termos, ante a inviabilidade de atender o pedido vindicado na exordial (reintegração ao cargo), constata-se a inadequação da via eleita por ausência de violação a direito líquido e certo.

Ante o exposto, em face das razões expostas, não conheço da presente ação de mandado de segurança e, por consequência, indefiro a petição inicial e extingo o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 10 da Lei 12.016/2009. [Destaquei].

Contra tal decisão, insurge-se a Recorrente.

A controvérsia diz respeito à aplicabilidade da estabilidade provisória da servidora pública gestante, contratada temporariamente, prevista no art. 10, II, "b", do ADCT.

De início, registro que compartilho do entendimento traçado pelo Exmo. Dr. Relator
Antônio Veloso Peleja, conforme será explicado.

Como o próprio Relator ponderou, não afasta o suposto direito líquido e certo da Impetrante, ora Recorrente, quando o Juízo
a quo
, argumenta que na
época da assinatura do contrato
(7.5.2019)
a Recorrente já estava grávida, uma vez que o contrato temporário se reporta a período de trabalho que teve início em tempo anterior (25.4.201 a 31.5.2019),
no qual, segundo se alega, descobriu-se a gravidez (período de trabalho no interstício de 25.4.201 a 31.5.2019).
Portanto, esse fato, por si só, não afasta o direito líquido e certo.

Feita essa ponderação, entendo
ser necessário detalhar o raciocínio quanto o teor
da Súmula no 244, III, do Tribunal Superior do Trabalho,
aos contratos temporários regidos pela Lei no 6.019/1974.

Nos termos da referida Súmula, o direito à estabilidade em questão estende-se às empregadas admitidas mediante contrato por tempo determinado:

GESTANTE. ESTABILIDADE PROVISÓRIA
(
redação do item III alterada na sessão do Tribunal Pleno realizada em 14.09.2012) - Res. 185/2012, DEJT divulgado em 25, 26 e 27.09.2012

I - O desconhecimento do estado gravídico pelo empregador não afasta o direito ao pagamento da indenização decorrente da estabilidade (art. 10, II, "b" do ADCT).

II - A garantia de emprego à gestante só autoriza a reintegração se esta se der durante o período de estabilidade. Do contrário, a garantia restringe-se aos salários e demais direitos correspondentes ao período de estabilidade.

III
-
A empregada gestante tem direito à estabilidade provisória prevista no art. 10, inciso II, alínea “b”, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
mesmo na hipótese de admissão mediante contrato por tempo determinado. [Destaquei].

Nesse ponto, vêm a calhar explicações da Ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, atual presidente do TST, nos autos do processo n. n. TST-IAC-5639-31.2013.5.12.0051:

A leitura dos precedentes que levaram à edição do referido verbete de jurisprudência revela que as hipóteses examinadas
(
exceto uma
)
referiam-se ao contrato
de experiência
, previsto no art. 443, § 2o, "c", da CLT
.

O contrato temporário disciplinado pela Lei no 6.019/1974 é "aquele prestado por pessoa física a uma empresa, para atender à necessidade transitória de substituição de seu pessoal regular e permanente ou a acréscimo extraordinário de serviços" (art. 2o, redação vigente à época do contrato discutido nos autos).

Trata-se de duas espécies de contratos por prazo determinado, que se distinguem essencialmente pelo fato de que, no contrato de experiência, existe a expectativa legítima de convolação em contrato por prazo indeterminado, enquanto o contrato temporário serve justamente para atender a situações excepcionais, de necessidade transitória
.
Inexiste, nos contratos temporários, expectativa de continuidade da relação de trabalho, em razão da iminência de extinção da necessidade do próprio serviço.

O art. 10, II, "b", do ADCT veda "a dispensa
arbitrária ou sem justa causa
(...) da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto".

O regime contratual instituído pela Lei no 6.019/74 se distingue das demais hipóteses de contratação a termo em função das particularidades da finalidade deontológica de sua instituição. O contrato de trabalho temporário tem por finalidade atender a situações excepcionais, sendo absolutamente incompatíveis com o instituto as garantias decorrentes dos vínculos por prazo indeterminado.

A existência de "dispensa arbitrária ou sem justa causa", referida no art. 10, II, "b", do ADCT, pressupõe a iniciativa do empregador, e pode ocorrer no contrato de experiência, tendo em vista a presunção de continuidade, decorrente da expectativa de convolação em contrato por prazo indeterminado. O direito da gestante à estabilidade, nessa hipótese, decorre de sua expectativa legítima à continuidade da relação empregatícia, protegida contra a extinção arbitrária do contrato pelo empregador.

Já a extinção do contrato temporário ocorre pelo decurso do prazo máximo previsto na lei e/ou pelo fim da "necessidade transitória de substituição de seu pessoal regular e permanente" ou ao "acréscimo extraordinário de serviços", requisitos necessários à própria existência da relação contratual. Nesses casos, a extinção da contratualidade não depende de iniciativa do empregador, não havendo como se reconhecer arbitrariedade na dispensa, por se tratar de termos finais estritamente previstos em lei.

Por outro lado, o contrato temporário também não se confunde com o contrato por prazo determinado regulado nos arts. 479 a 481 da CLT. Nessa hipótese contratual, há proteção legal inclusive contra a rescisão antecipada do ajuste, mediante pagamento de indenização pelo empregador (art. 479) ou pelo empregado (art. 480). Tal consequência fundada na CLT é inaplicável ao contrato temporário, como reconhecido pela própria SBDI-1 no E-RR-1342-91.2010.5.02.0203 (Redator Ministro Renato de Lacerda Paiva, DEJT 14/08/2015), como se extrai do voto do Exmo. Redator Designado, Renato de Lacerda Paiva: "o contrato temporário é um contrato especial para atender situação específica, regido por estatuto próprio, e, portanto, não é alcançado por dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho". Pelo contrário, o art. 12, "f", da Lei no 6.079/1974 estabelece indenização diversa e específica, aplicável à hipótese de "dispensa sem justa causa ou término normal do contrato
".

Ademais, a própria lei de regência do contrato temporário, com as alterações promovidas pela Lei no 13.429/2017, esclarece que o trabalhador temporário que laborar pelo prazo máximo legal, contadas as prorrogações previstas no diploma, somente pode ser colocado à disposição do mesmo tomador dos serviços após noventa dias do encerramento do contrato anterior (art. 10, § 5o, da Lei no 6.019/1974). Ainda que tal disposição seja inaplicável à espécie a fim de evitar aplicação retroativa da norma legal, cuida-se de interpretação autêntica do regime, revelando a
incompatibilidade do sistema de trabalho temporário com qualquer hipótese de prorrogação do contrato para além dos prazos fixados em lei
.

Acrescentou, ainda:

Ainda sob a ótica constitucional, é preciso ressaltar que o E. Supremo Tribunal Federal ainda não se manifestou a respeito da matéria em questão.
Nos precedentes julgados pela Suprema Corte, não houve exame sobre a aplicabilidade da garantia à gestante ao trabalhador contratado no regime da Lei no 6.019/1974, mas às contratações precárias da Administração Pública, a exemplo das ocupantes de cargos em comissão (demissíveis
ad nutum
) ou das contratações administrativas em regime emergencial temporário.
[Destaquei].

Seguindo essa linha, o Tribunal Pleno do TST, no julgamento supramencionado, fixou tese jurídica no sentido de
que “é inaplicável ao regime de trabalho temporário,
disciplinado pela Lei n.o 6.019/74
, a garantia de estabilidade provisória à empregada gestante, prevista no art. 10, II, b, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias”.

Isso porque, segundo compreendeu a maioria dos julgadores, o regime contratual instituído pela Lei no 6.019/74, por ter como finalidade atender a situações excepcionais, é absolutamente incompatível com as garantias dos vínculos por prazo indeterminado.

Nesse sentido, cito jurisprudência que ratifica o referido entendimento:

RECURSO DE REVISTA REGIDO PELA LEI 13.467/2017.GESTANTE. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. CONTRATO TEMPORÁRIO. SÚMULA 244, III, DO TST. INAPLICABILIDADE. TRANSCENDENCIA NÃO CARACTERIZADA.

1. De acordo com o artigo 896-A da CLT, o Tribunal Superior do Trabalho, no recurso de revista, deve examinar previamente se a causa oferece transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica.

2. Cinge-se a controvérsia dos autos ao direito à estabilidade provisória da empregada gestante contratada por prazo determinado, regido pela Lei 6.019/74. A
jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de assegurar à gestante a estabilidade provisória prevista no art. 10, II, b, do ADCT em caso de contrato por prazo determinado, conforme a Súmula 244, III, do TST. Contudo, em 18/11/2019, o Tribunal Pleno do Tribunal Superior do Trabalho, no julgamento do IAC- 5639-31.2013.5.12.0051, fixou a tese de que"é inaplicável ao regime de trabalho temporário, disciplinado pela Lei n.o 6.019/74, a garantia de estabilidade provisória à empregada gestante, prevista no art. 10, II, b, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias", colocando fim a antiga controvérsia doutrinária e jurisprudencial.

3. Nesse cenário, o Tribunal Regional, ao manter a inaplicabilidade do item III, da Súmula 244 do TST, indeferindo a estabilidade da gestante submetida ao regime de contrato temporário, proferiu decisão em conformidade com a atual e notória jurisprudência desta Corte uniformizadora
. Recurso de revista não conhecido"
.

( RR-1000552-08.2018.5.02.0463, 5a Turma, Relator Ministro Douglas Alencar Rodrigues, DEJT 14/2/2020). [Destaquei].

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA SOB A ÉGIDE DA LEI 13.467/2017. RITO SUMARÍSSIMO. ESTABILIDADE GESTACIONAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA CONFIGURADA. A matéria foi objeto de Incidente de Assunção de Competência. Há transcendência política no recurso de revista quando se verifica que a decisão regional contrariou a tese firmada pelo Tribunal Pleno do Tribunal Superior do Trabalho. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA SOB A ÉGIDE DA LEI 13.467/2017. RITO SUMARÍSSIMO. ESTABILIDADE GESTACIONAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. Demonstrada possível má-aplicação do artigo 10, II, b, do ADCT, nos termos exigidos no artigo 896 da CLT, provê-se o agravo de instrumento para determinar o processamento do recurso de revista. RECURSO DE REVISTA SOB A ÉGIDE DA LEI 13.467/2017. RITO SUMARÍSSIMO. ESTABILIDADE GESTACIONAL. CONTRATO TEMPORÁRIO.
O debate relativo à garantia de estabilidade provisória da gestante contratada temporariamente, não comporta mais discussão nesta Corte, visto que o Pleno, por meio do julgamento do TST - IAC - 5639-31.2013.5.12.0051, decidiu que "é inaplicável ao regime de trabalho temporário, disciplinado pela Lei no 6.019/74, a garantia de estabilidade provisória à empregada gestante, prevista no art. 10, II, b, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias".
Recurso de revista conhecido e provido"

(RR-1000846-84.2018.5.02.0067, 6a Turma, Relator Ministro Augusto César Leite de Carvalho, DEJT 14/2/2020). [Destaquei].

Inclusive, ressalta-se que,
a própria Lei no 6.019/74 elencou os direitos usufruídos pelos trabalhadores temporários, inexistindo previsão legal da estabilidade à gestante.

Partindo de tais premissas,
ACOMPANHO o douto Relator
para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, interposto por
Cleidilene
Magalhães da Rocha Souza.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022